Tribunal: STF
Processo: ARE 1527115
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por F.C.S., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (129, § 9, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A VERSÃO DA OFENDIDA. RELATO DA VÍTIMA QUE ASSUME RELEVO EM DELITOS DESTA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEITADA. DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO IN RE IPSA. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 983. MANUTENÇÃO DO VALOR MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, LV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, “fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto de efetivo contraditório e sem que tenha sido permitido ao réu influir no julgamento de tal questão oferecendo contraprova.” 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Noutro giro, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração, razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. [...] 13. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 14. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.” (AP 1179, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.04.2024)



    Ademais, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente